Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES NAS BOLSAS DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS, E NOS MERCADOS DE BALCÃO. CONTRATO DE ADESÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, EXECUÇÃO, REGISTRO, LIQUIDAÇÃO E SUBCUSTÓDIA, RELACIONADOS A QUALQUER OPERAÇÃO COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, MERCADORIAS, DERIVATIVOS E DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS, NOS MERCADOS À VISTA, À TERMO, DE OPÇÕES E FUTURO, ADMINISTRADOS POR BOLSA DE VALORES OU DE BALCÃO ORGANIZADO OU NÃO ORGANIZADO. CAMPO NEGOCIAL SOB DOMÍNIO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PREJUÍZOS SOFRIDOS EM BOLSA DE VALORES. MINICONTRATOS. INVESTIDOR QUE DEIXA DE EXERCER NECESSÁRIA COORDENAÇÃO SOBRE SUA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO E SE ABSTÉM DE DECIDIR ACERCA DE DETERMINADAS CONFIGURAÇÕES EM QUE NECESSÁRIA SUA INTERVENÇÃO. EQUIVOCADO USO DE FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS. ROBÔS DE NEGOCIAÇÃO. AUXILIARES EM ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE NÃO DISPENSAM A INTERVENÇÃO DO INVESTIDOR QUE OS UTILIZAM. CONDUTA ILÍCITA NÃO VERIFICADA NO PROCEDER DA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. PREJUÍZO POR ERRO DE ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE NÃO PODE SER A ELA IMPUTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica constituída pela contratação de serviços de corretagem de valores mobiliários submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tal como previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, visto que o autor/apelante, qualificado como Cliente, aderiu a contrato de intermediação disponibilizado no mercado de consumo pela empresa apelada e como destinatário final de serviços de corretagem de valores mobiliários se apresenta. Quanto à ré/apelada, na qualidade de fornecedora, presta serviços no mercado de ações com habitualidade e profissionalismo. Tais circunstâncias autorizam a subsunção do negócio contratado à disciplina consumerista.
2. A despeito da natureza objetiva da responsabilidade do fornecedor, o que é representativo de desconsideração de aspectos subjetivos da conduta, o Código de Defesa do Consumidor não excluiu a necessidade de aferição de determinados pressupostos para que possa haver legítima imputação do dever de responder por prejuízos advindos de defeitos de produtos e serviços comercializados pelo fornecedor. Mister, assim, venham demonstrados o eventus damni, o defeito do serviço e a relação de causalidade entre um e outro. Necessária, portanto, a demonstração da existência de nexo de causalidade entre a atuação do fornecedor e o resultado danoso dito suportado pelo consumidor ou do nexo normativo em caso de omissão ilícita.
3. A incidência da legislação protetiva do consumidor, no ponto em que institui a responsabilidade objetiva por defeito do produto ou do serviço prestado no mercado de consumo a situação litigiosa levada a conhecimento do Poder Judiciário, não implica automática procedência da demanda nem acarreta inevitável inversão do ônus da prova. Forçosa a análise do contexto fático-jurídico delineado na lide e das provas produzidas pelas partes, segundo a distribuição do ônus da prova aplicável a cada caso.
4. Consumidor que adere a contrato para uso da plataforma Metatrader 5, mas que não demonstra ter atendido, como Cliente, a orientação recebida para fazer o acompanhamento dos valores que investiu nem atende à recomendação a ele passada para antecipar e acionar a ordem stop limit em percebendo risco de perda próximo a 70% (setenta por cento) do total de seu patrimônio disponível para investimentos; recomendação essa que visava a evitar maiores perdas.
5. Ao investidor que se habilita em plataforma profissional de negociação eletrônica dos mercados financeiros é exigível comportamento adequado a orientações recebidas pela empresa fornecedora do serviço, as quais indicam a necessidade de que adote procedimentos de cautela para, com agilidade, controlar riscos operacionais próprios à álea negocial em que investe seu capital. Deixando, porém, de operar, em tempo oportuno, mecanismos preventivos, a exemplo do acionamento antecipado da ordem stop limit, e olvidando o dever de coordenar e decidir algumas configurações, como se pudessem fazê-los exclusivamente os robôs automatizados, não pode imputar à empresa administradora da plataforma os prejuízos decorrentes do erro de estratégia de negociação em que incorreu. De fato, estratégias de negociação não podem ser executadas apenas por robôs, ainda que desenvolvidos por especialistas. Devem os investidores, de quem é exigida boa noção de análise crítica e técnica para operar em diversos mercados, exercer controle de risco da estratégia que melhor atende a seus interesses, afinal os investimentos em bolsa de valores são classificados como de alto risco, pela extrema volatilidade do mercado financeiro e rapidez com que as operações são realizadas.
6. Proceder ilícito por ato comissivo ou omissivo da prestadora de serviços não caracterizado. Dever de indenizar não configurado.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.